Tribunal: TJDFT
Processo: 0709707-33.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CONDIÇÕES CLIMÁTICAS. FORTUITO EXTERNO. POUSO REDIRECIONADO PARA OUTRA CIDADE. TRANSPORTE TERRESTRE ATÉ O DESTINO FINAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO. DANO MATERIAL E MORAL NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Tendo em vista as condições climáticas (fortuito externo), o trecho aéreo Guarulhos - Brasília contratado pelo autor/recorrente teve de ser redirecionado para pouso na cidade de Goiânia/GO. Ocorre que o autor/recorrente alega que, somente após 2 horas do desembarque, sem qualquer assistência material, a ré/recorrida informou que o percurso faltante (Brasília) se daria por transporte terrestre, saindo às 19:30h, isto é, 4 horas após o desembarque.
2. Nada obstante, ainda que a situação vivenciada tenha causado aborrecimentos, tal fato não revela falha na prestação do serviço da empresa aérea, conforme devidamente comprovado. Esta, dentro do razoável e da logística necessária, mostrou-se diligente, disponibilizando o transporte terrestre para o destino final, ainda que a saída tenha sido programada para 4 horas após o desembarque. Desse modo, ante a ausência de ato ilícito, não há de se falar em indenização, por dano material ou moral.
3. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00, por equidade, cuja exigibilidade fica suspensa, por ser beneficiário da gratuidade de justiça.
4. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.